Tribunal: STJ
Processo: 0738242-83.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252022 - DF (2022/0367122-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUANA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - SP256279
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar
os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão
recorrida e as razões de insurgência. A deficiência na fundamentação do
especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os atos praticados
após a assembleia declarada inválida foram convalidados por nova
deliberação assemblear, inexistindo decisão judicial que reconheça a
nulidade das assembleias subsequentes. Alterar esse entendimento
Documento eletrônico VDA47710295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a85f35b3-9901-4063-84b7-bce3c91f3370

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
em recurso especial.

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a85f35b3-9901-4063-84b7-bce3c91f3370

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252022 - DF (2022/0367122-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUANA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - SP256279
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar
os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão
recorrida e as razões de insurgência. A deficiência na fundamentação do
especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os atos praticados
após a assembleia declarada inválida foram convalidados por nova
deliberação assemblear, inexistindo decisão judicial que reconheça a
nulidade das assembleias subsequentes. Alterar esse entendimento
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
em recurso especial.

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 5.981-5.990) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 5.973-5.977).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, "uma vez que, em que pese tenha havido manifestação a respeito da
matéria do processo originário, em sede de embargos de declaração o tribunal a quo
fora instado a se manifestar acerca de matéria especifica e não a fez. Vide que a
provocação da Agravante ao tribunal a quo se deu a despeito dos EFEITOS DA
ANULAÇAO DA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DO CONDOMINIO por se tratar
da ORIGEM do CNPJ ora utilizado até os dias atuais, de forma que sua anulação
ocasiona efeitos jurídicos nas demais assembleias, pois, se a ORIGEM fora
devidamente anulada JUNTAMENTE com TODOS OS SEUS ATOS POSTERIORES,
obviamente, nenhuma outra assembleia ou ata restou válida" (fls. 5.984).
Aponta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, sustentando que "todos
os artigos trazidos na peça recursal fazem jus ao assunto ora debatido, uma vez que o
CNPJ utilizado na assembleia de 2016 é o mesmo da Ata e da Convenções anulados
(datados de 2008)" (fl. 5.987).
Alega não ser caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que
"não se necessita de reexame do conjunto fático-probatório. Trata-se de cumprimento
de sentença para a aplicação do cumprimento da LEI! Oras, se o tribunal a quo julgou
NULA a Convenção e a Ata de Constituição do Agravado datadas de 2008 e TODOS
OS ATOS SUBSEQUENTES, bem como as atas também posteriores, por obvio, que
qualquer assembleia ou ata POSTERIOR a 2008 é plenamente NULA" (fl. 5.987).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 5.994-6.004).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (
fls. 5.973-5.977):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação de lei federal (e-STJ
fls. 1.067/1.068).
O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-STJ fls. 973/974):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO INICIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU A
CONSTITUIÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO
DO
ENTE
CONDOMINIAL.
SUSPENSÃO
DE
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
OBRIGAÇÕES.
SUBSISTÊNCIA.
AFERIÇÃO.
INFIRMAÇÃO.
AÇÃO.
OBJETO
RESTRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE
NOVA ASSEMBLEIA. CONVALIDAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES
ANTERIORMENTE HAVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE.
ASSEMBLEIA CUJA NULIDADE FORA DECLARADA. ASSEMBLEIAS
ULTERIORES.
TÍTULO.
ALCANCE
OBJETIVO
LIMITADO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que a sentença da qual germinara o título executivo judicial
cingira-se a declarar a nulidade duma assembleia geral extraordinária
de constituição de condomínio e dos atos que a sucederam realizados
com base na deliberação desconstituição, não sobeja possível conferir
a essa resolução a apreensão de que todos os atos praticados pelo
ente condominial afiguram-se ilegítimos, suspendendo-se, de forma
imediata, a cobrança das taxas condominiais, porquanto não obstado
que a criação da entidade associativa nominada condomínio viesse a
ser corroborada posteriormente em assembleia ulteriormente
realizada, convalidando-se o outrora deliberado na reunião cuja
nulidade fora declarada.
2. Conquanto patente remanescer incólume o reconhecimento de
nulidade duma assembleia geral extraordinária no bojo da qual se
constituíra o ente condominial, se a resolução conferida pelo título
judicial tivera esse alcance, ressoa imperioso o reconhecimento de
sobejarem válidas as assembleias realizadas posteriormente à reunião
declarada nula, diante da ausência de decisão judicial reconhecendo
sua invalidade, não subsistindo, ademais, lastro material a arrimar
pretensão executiva aviada por condômino de, à luz do título judicial
assim formatado, obstar a constituição da entidade com o escopo de,
sem renunciar aos direitos que detém sobre unidade imobiliária
integrante da entidade, safar-se do pagamento das prestações
condominiais correlatas.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.004/1.026):
No especial (e-STJ fls. 1.029/1.0253), fundamentado no art. 105, III, "a", da
CF, a parte recorrente alegou ofensa ao art. 489, § 1°, IV, e 1.022, I e II, do
CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que (e-STJ fls.
1.034/1.035):
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

(...) buscou a manifestação do Tribunal Local acercados efeitos da
anulação da assembleia de constituição do condomínio, pois se trata
de assembleia primária, de forma que sua anulação ocasiona efeitos
jurídicos nas demais assembleias como afirmado em sentença pelo
juízo de primeiro grau e confirmado quando do julgamento do recurso
Especial pelo C. STJ, mais além, a própria sentença que anulou o
condomínio fora criteriosa ao estabelecer o cancelamento de todos os
atos que sucederam a referida assembleia.
Havendo a anulação do Condomínio, torna-se impossível a efetivação
de qualquer assembleia posterior, pois como mencionado, anulou-se a
assembleia de constituição/criação do condomínio. Tal posicionamento
não se trata de mero entendimento desta Recorrente, trata-se de
determinação expressa na sentença transitada em julgado, que de
forma clara anulou a constituição do condomínio e de todos os atos
que lhe sucederam.
Aponta contrariedade aos arts. 45, 48 e 1.332 do CC/2002, aduzindo que (e-
STJ fl. 1.046):
A presente controvérsia debate os efeitos jurídicos da sentença que
anulou o condomínio, compreendendo a Recorrente pela sua anulação
total, mediante anulação de seu ato de criação.
Ademais, importa notar que DIANTE DA ANULAÇÃO DA ATA DE
CRIAÇÃO, é certo que aquilo que não mais existe no mundo jurídico
não poderia criar qualquer novo ato, sequer buscar referendar ato
anulado pelo Poder Judiciário.
Mostra-se equivocado o posicionamento da Corte Local ao reconhecer
como válida a nova assembleia realizada pelo condomínio, deixando
de observar a determinação da sentença judicial.

Indica afronta ao art. 30, VIII, da CF, argumentando a existência de
parcelamento irregular do solo por parte do condomínio.
No agravo (e-STJ fls. 1.070/1.093), foram refutados os fundamentos da
decisão agravada e alegado o cumprimento de todos os requisitos legais
para recebimento do especial.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Barros
Rocha contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento movida em
desfavor do Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3, indeferiu o
processamento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer,
determinando a limitação do pedido à obrigação de pagar.
O juiz de primeiro grau reconheceu que "não há que se falar em
cumprimento de sentença das obrigações de fazer requeridas pela parte
autora, sobretudo no tocante à decretação da indisponibilidade das contas
do requerido, cancelamento de seu CNPJ, fim da cobrança das taxas
condominiais, etc., haja vista que, nos termos da Assembleia realizada em
14 de maio de 2016 o condomínio requerido está, em tese, funcionando de
maneira regular" (e-STJ fl. 1.009), destacando que "na referida Assembleia,
restaram ratificados todos os atos praticados em Assembleias anteriores,
inclusive em relação àquela declarada nula no presente feito. Diante disso,
verifica-se que houve convalidação dos atos constantes tanto na Assembleia
objeto do presente processo quanto dos atos posteriores" (e-STJ fl. 1.009).
O TJDFT, por sua vez, reconheceu "a inviabilidade da declaração de
nulidade dos atos emanados de reuniões assembleares posteriores à
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

decisão que declarara a nulidade da assembleia geral extraordinária
realizada em
e determinara o cancelamento do registro da ata da
05/04/2008
assembleia e da convenção condominial, porquanto ausente decisão judicial
nesse sentido" (e-STJ fl. 1.009).
Afirmou que, "conquanto a sentença tenha declarado a nulidade da
assembleia geral extraordinária realizada no dia 05.04.2008 e dos atos
posteriores, não sobeja possível conferir a essa resolução o entendimento
defendido pela agravante no sentido de que todos os atos praticados pelo
condomínio afiguram-se ilegítimos, devendo ser suspensa de forma imediata
a cobrança das taxas condominiais. O título executivo que obtivera,
consoante emerge de sua titularidade, cingira-se a declarar a nulidade da
assembleia geral extraordinária de constituição do condomínio, não
obstando que a criação da entidade associativa nominada condomínio
viesse a ser corroborada. A nulidade restringira-se a aludida assembleia e
aos atos fiados no nela deliberado" (e-STJ fl. 981).
Ponderou que, "o que obtivera fora tão somente a declaração de nulidade
duma reunião e dos atos praticados com base no nela deliberado. Se
houvera a realização de nova assembleia, com a convalidação, inclusive,
dos atos até então realizados pelo ente e em nome dele, imbuída do direito
subjetivo que a assiste, deverá promover nova ação, não pretender a
extensão do alcance da tutela que obtivera nos limites do pedido que
deduzira" (e-STJ fl. 981).
Consignou também que "de conformidade com o título executivo, fora
reconhecida a nulidade de todos os atos que sucederam a assembleia geral
extraordinária realizada no dia 05.04.2008 e determinado o cancelamento do
registro da ata da assembleia e da convenção condominial, assim como das
averbações que a sucederam, de modo que a declaração, por certo e porque
inviável, não alcançara assembleias posteriormente realizadas pelo
agravado e, sobretudo, não obtivera a agravante provimento no sentido de
obstar o ente de ser convalidado" (e-STJ fl. 981).
Concluiu que "permanece incólume o reconhecimento da nulidade
assembleia geral extraordinária do dia 05.04.2008, mas, da mesma forma,
sobejam válidas as assembleias realizadas posteriormente diante da
ausência de decisão judicial reconhecendo sua invalidade e da inexistência
de provimento com o alcance almejado pela agravante, pois visa, em suma,
obstar a constituição da entidade com o escopo de, sem abrir mão dos
direitos que detém sobre unidade imobiliária integrante da entidade, safar-se
do pagamento das parcelas correlatadas. Aliás, a sentença exequenda
cingira-se a reconhecer a nulidade da assembleia geral extraordinária
individualizada, não havendo assegurado à agravante sequer o direito à
repetição das taxas condominiais que solvera em favor do agravado" (e-STJ
fl. 981).
Portanto, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. O
Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões
a quo
suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
Por outro lado, a insurgência quanto ao efeitos de sentença transitada em
julgado, que teria anulado a constituição do condomínio e de todos os atos
que lhe sucederam, não pode ser sustentada apenas com base nos arts. 45,
48 e 1.332 do CC/2002, os quais não regulam a matéria. Incidente, portanto,
a Súmula n. 284/STF por deficiência na fundamentação recursal.
Além disso, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
validade das assembleias realizadas posteriormente, nesta hipótese,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

Por fim, em relação ao art. 30, VIII, da CF, compete ao STJ velar pela
aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo,
portanto, do recurso especial que sustente ofensa à Constituição, sob pena
de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de uma ação de conhecimento proposta por Luana
Barros Rocha contra o Condomínio Privê Lago Norte I - Etapa 3, visando à declaração
de nulidade da assembleia condominial extraordinária realizada em
, que
05/04/2008
deliberou pela criação do condomínio e aprovou a convenção condominial. A sentença
proferida declarou a nulidade da referida assembleia e de todos os atos que a
sucederam, determinando o cancelamento do registro da ata da assembleia e da
convenção condominial (fl. 977).
Posteriormente, Luana Barros Rocha interpôs agravo de instrumento contra
a decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença referente ao
pedido de obrigação de fazer, determinando o aditamento da inicial para limitar o
pleito à obrigação de pagar. A agravante buscava a suspensão do decidido e sua
reforma, com o recebimento da peça que iniciou o cumprimento de sentença e o
processamento regular da fase executiva na forma proposta (fls. 974-975).
O acórdão recorrido, por sua vez, conheceu do agravo e negou-lhe
provimento, mantendo a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença quanto à
obrigação de fazer. O Tribunal entendeu que, apesar da nulidade da assembleia de
, os atos praticados posteriormente foram convalidados por nova
05/04/2008
assembleia realizada em
, não havendo decisão judicial que reconhecesse
14/05/2016
a invalidade das reuniões plenárias subsequentes (fls. 981-982).
Destacou-se que, diante da realização da nova assembleia, que convalidou
os atos anteriores, caberia à parte interessada propor nova ação caso entendesse
haver irregularidades, não sendo possível estender os efeitos da decisão anterior além
dos limites do pedido original.
Portanto, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar
em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Por sua vez, a alegação acerca dos efeitos da sentença com trânsito em
julgado — que teria invalidado a constituição do condomínio e os atos seguintes — não
pode se apoiar exclusivamente nos arts. 45, 48 e 1.332 do Código Civil de 2002, por
tratarem de temas distintos. Aplica-se a Súmula n. 284/STF, diante da deficiência na
fundamentação recursal.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário
ao das instâncias originárias – quanto à validade das assembleias posteriores – exigiria
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, não houve impugnação aos demais pontos da decisão ora recorrida,
operando-se a preclusão.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47330148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:49
Código de Controle do Documento: a677c30a-1238-4fa5-9cad-8d2030a5e4c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.252.022 / DF
Número Registro: 2022/0367122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07382428320218070000 20100111631074 7382428320218070000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUANA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS : JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - SP256279
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUANA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS : JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL - SP256279
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
TERMO
Documento eletrônico VDA47707775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:01
Código de Controle do Documento: 07964277-c401-43fa-a87e-e227e82d5072

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:01
Código de Controle do Documento: 07964277-c401-43fa-a87e-e227e82d5072